Tribunal: TJDFT
Processo: 0740778-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740778-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: TERESINHA DA COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. O acórdão desta 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelos agravantes (IDs no 22839147 e 24852417). 2. A primeira agravante, Teresinha da Costa Santos, interpôs Recurso Especial (ID no 25556122) e Recurso Extraordinário (ID no 25556124). 3. O Recurso Especial foi admitido e o Recurso Extraordinário foi inadmitido (ID no 26111828). 4. Diante da inadmissão do Recurso Extraordinário, a primeira agravante, Teresinha da Costa Santos, interpôs agravo (ID no 26851283) e os autos foram remetidos ao STF (ID no 28894797). 5. O STJ não conheceu o recurso especial (ID no 44457641, págs. 4-8) e a decisão foi mantida pela 1a Turma (ID no 44457641, págs. 62-67). O acórdão transitou em julgado em 24/2/2023 (ID no 44457641, pág. 73). 6. No julgamento do Recurso Extraordinário, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem até o julgamento do Tema no 1.170 (CPC, arts. 1.030, I a III), cuja repercussão geral foi reconhecida (RE 1.317.982-RG/ES – ID no 44457642). 7. Julgado o Tema 1.170, a Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a esta Turma para análise da suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido (ID no 55465034). 8. Considerando o julgamento do Tema 1.170/STF da repercussão geral no dia 12/12/2023 e os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se os agravantes (Teresinha da Costa Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira) e os agravados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre: a) suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão proferido por esta 8a Turma; b) eventual impacto na apuração dos cálculos do valor devido. 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO